Tribunal: STF
Processo: HC 248472
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.11.2024, por José Roberto do Carmo Vieira Júnior e outra, advogados, em benefício de Vitor de Sousa Oliveira Ramos, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 949.630/RJ.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 24.8.2024 (e-doc. 3), e depois denunciado (e-doc. 4) pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    Em 16.9.2024, o juízo da 2ª Vara da comarca de Bom Jesus de Itabapoana indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (e-doc. 5).



    3. Contra a manutenção da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 0076103-09.2024.8.19.0000, cuja liminar foi indeferida, em 17.9.2024, pelo Desembargador Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (e-doc. 13).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 949.630 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, em 1º.10.2024. Em 22.10.2024, a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 949.630/RJ (e-doc. 14). Esta é a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente o writ impetrado contra decisão monocrática de relator que indeferiu medida liminar em habeas corpus, quando não evidenciada teratologia ou ilegalidade manifesta. 



    2. No caso, as questões trazidas na impetração não foram ainda enfrentadas pelo Tribunal a quo, não se admitindo a pretendida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental improvido”.



    5. Contra esse acórdão tem-se o presente habeas corpus. A defesa pleiteia o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal e narra que “a decisão que cerceia a liberdade do Paciente é completamente inidônea, genérica e contrária a jurisprudência predominante dos tribunais superiores, carreada de flagrante ilegalidade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “até em casos de reincidentes, existência de maus antecedentes, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso onde se pode ter tais informações como fundamentação idônea a justificar a prisão preventiva, o STJ já decidiu que a prisão preventiva é manifestamente desproporcional nestes casos se a quantidade de droga apreendida é ínfima e incapaz de denotar periculosidade” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o Paciente possui residência fixa, trabalho e não apresenta qualquer risco de fuga ou de obstrução à justiça, o que reforça a desnecessidade da prisão preventiva no presente caso” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Isto posto, requer a Vossa Excelência: 



    1º. Em primeiro, que seja concedida com urgência liminarmente inaudita altera pars, a liberdade provisória do Paciente, ou, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, como por exemplo, os incisos II, III e V do art. 319 do CPP, confirmando-se em decisão colegiada a liminar pleiteada, superando-se a óbice da Súmula 691 do STF, diante da demonstração de manifesta ilegalidade – decisão genérica em formato copia e cola - chancelada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; 



    2º. Em segundo, caso não seja conhecido o presente Habeas Corpus, que seja concedida a ordem de ofício, diante da nítida coação que o Paciente sofre em sua liberdade, conforme o novel art. 647-A do CPP; 



    3º. Em terceiro, que sejam os impetrantes JOSÉ ROBERTO DO CARMO VIEIRA JUNIOR, OAB/RJ 203.000 e MARIANA RODRIGUES CASTRO BRUN, OAB/RJ 212.188 intimados para a sessão de julgamento seja ela física ou virtual, e em consonância com o posicionamento jurisprudencial dos tribunais superiores, já que se pretende assomar a tribuna, para, dali, sustentar, oralmente, as razões aqui aduzidas caso o julgamento seja presencial ou participar da videoconferência caso seja virtual” (sic, fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    7. Na espécie, a negativa de revogação do decreto prisional fundamentou-se no risco à ordem pública, sobretudo pela reincidência do paciente. Tem-se na decisão que “o denunciado é reincidente específico, eis que possui condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, possuindo ainda diversas anotações em sua FAC” (fl. 5, e-doc. 12).



    8. Ao indeferir a liminar no Habeas Corpus n. 0076103-09.2024.8.19.0000, o Desembargador Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, destacou a decisão que decretou a prisão preventiva:



    “Em consulta ao sistema informatizado do Tribunal de Justiça, verifica-se que, em audiência de custódia, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva e aplicação da lei penal, mediante o seguinte fundamento (Id. 139569055): 



    ‘Trata-se de comunicado da prisão em flagrante de VITOR DE SOUSA OLIVEIRA RAMOS, no qual o custodiado foi detido pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. (...) 



    Constata-se dos autos, a partir do relato dos policiais, que ‘[...]dia de hoje 24/08/2024, por volta das 06h30min, em operação conjunta com a Polícia Civil, para cumprimento de mandados de busca de apreensão extraídos dos autos do processo 0805003-28.2024.8.19.0010 da 2ª Vara da Comarca de Bom Jesus do Itabapoana procedeu juntamente com a equipe da PCERJ ao endereço Rua Antônio Mateus de Oliveira nº 338, Bairro Pimentel Marques na residência de VITOR DE SOUSA OLIVEIRA RAMOS, vulgo MEXERICA; QUE chegando a referida residência entrou pelo portão da frente, junto de sua guarnição e da PCERJ, onde deu ciência do mandado de busca ao próprio VITOR e a mãe dele ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA 114.766.967-80 e iniciou as buscas, tendo sido acompanhado a todo momento por ANDREIA e assinado o mandado; QUE debaixo do colchão do quarto dele foi encontrado a quantia de R$ 3.245,00 em espécie e um aparelho celular motorola azul, IMEI não identificado, na cozinha na parte de cima do armário foi encontrado 2 buchas de maconha e 1 bucha pó branco, sendo perguntado se a droga era dele, tendo o mesmo confirmado que a droga era de propriedade dele, não relatando que era para uso próprio; QUE na cozinha havia ainda uma pequena quantidade de dinheiro e ANDREIA disse que era de sua propriedade, não sendo apreendido, informando que a outra quantia (R$ 3245,00) era de VITOR; QUE VITOR pertence a facção Comando Vermelho (CV), e com base em informações levantadas, VITOR foi quem deu fuga ao nacional MARLON JUNIOR DE OLIVEIRA HONORATO, vulgo MARLIN, também (CV) após esse furtar uma arma em ocorrência registrada nessa delegacia no dia 21/08/2024, RO 144- 00925/2024; QUE VITOR não resistiu a prisão, não foi necessário o uso de algemas e o autor foi apresentado sem lesões aparentes; QUE dessa forma procedeu a esta delegacia para comunicar a ocorrência. E mais não disse [...]’. 



    De acordo com o Laudo Pericial acostado no ID 139432645, o material entorpecente apreendido trata-se de 6 Grama(s) de MACONHA. A materialidade e os indícios de autoria exsurgem do laudo de exame pericial e dos termos de depoimentos das testemunhas colhidos no APF e referidos acima. 



    Por sua vez, em que pese pouca a quantidade da substância apreendida, as condições em que se deu a apreensão e as circunstâncias sociais e pessoais do custodiado, notadamente o fato de ostentar estreita relação com atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas, não permitem concluir que se trata de posse de drogas para uso próprio (art. 28, §2º da Lei nº 11.343/2006) (...).



    De se registrar também que, no caso em análise, o custodiado foi indiciado pela prática, em tese, de crime doloso cuja pena abstratamente cominada ultrapassa 04 anos, restando configurada, portanto, a hipótese de cabimento da segregação cautelar conforme previsto no art. 313, I do Código de Processo Penal. 



    No caso em apreço, apesar da quantidade de drogas apreendidas não ser elevada, entendo necessária a decretação da prisão preventiva do custodiado, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, na medida em que, conforme as várias anotações em sua FAC, o conduzido ostenta condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (0001112-93.2019.8.19.0014) e responde à ação pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (0001472-46.2019.8.08.0010), a evidenciar sua habitualidade na prática do delito em questão” (fls. 3-4, e-doc. 13).



    9. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021).



    10. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (o paciente é reincidente específico em tráfico de drogas) e o possível envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, constituam motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora